Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REAPRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DEVIDAS. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor, inconformado com o acórdão proferido em Recurso Inominado que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais, todavia, deixou de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários em seu favor, em razão da parte vencedora carecer de patrono. Alega erro material no acórdão, considerando que tem advogado nos autos, inclusive tendo apresentado as contrarrazões ao recurso no ID. 47861309.
2. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a requerida requer a manutenção do acórdão, ID. 50190077, sob o argumento de que não se trata de hipótese que autorize embargos de declaração.
3. No sistema dos juizados especiais é permitido que o mandato ao advogado possa ser verbal, conforme § 3o do art. 9o da Lei 9.099/95, in verbis:
“Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.
§ 3o O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais.
4. Observa-se dos presentes autos que o autor está representado por advogado desde a petição inicial, bem como apresentou contrarrazões ao recurso inominado, hipótese de condenação em honorários em caso de improvimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Presente, assim, erro material no acórdão, que afirma que a parte vencedora é carecedora de patrono nos autos, razão pela qual a correção é medida que se impõe.
5. Com tais considerações, considerando que a parte autora tem advogado nos autos e que foram apresentadas contrarrazões pelo autora ao recurso da recorrente, INTELIG, os Embargos de Declaração opostos devem CONHECIDOS E PROVIDOS.
6. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, o item 11 do acórdão de ID. 49447690 deve ser alterado para fixação dos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: “10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas recolhidas.Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor fixados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.
7. Ficam mantidos os demais termos do acórdão de ID. 49447690.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.